Tribunal: TJMT
Processo: 1025875-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025875-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIELA RUIZ DE SOUZA - CPF: 045.709.001-43 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 415.785.031-91 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

TATIANE COLOMBO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMPREGO DE FORÇA POLICIAL NA EXECUÇÃO DE MANDADO. LEGALIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que autorizou o uso de força policial e a ordem de arrombamento no cumprimento de mandado de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, alegando-se excesso na execução do mandado.

II.
Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em determinar a legalidade do uso de força policial e da ordem de arrombamento na execução de mandado judicial, especialmente quando não há indícios de resistência ou ocultação do bem pelo devedor.

III.
Razões de decidir
3. Nos termos do Decreto-Lei no 911/1969, o credor fiduciário, diante da inadimplência do devedor, tem direito à busca e apreensão do bem alienado, podendo o juiz requisitar força policial quando necessário, conforme o art. 846 do CPC/2015. 4. Não há nos autos comprovação de irregularidade no cumprimento do mandado judicial ou de abuso de autoridade na execução da medida. 5. O agravante não demonstrou quitação do débito, abusividade no contrato ou qualquer vício que ensejasse a nulidade da apreensão. 6. Precedentes do STJ e desta Egrégia Corte reconhecem a legalidade do uso de força policial, desde que observadas as formalidades legais.

IV.
Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"O uso de força policial e a ordem de arrombamento no cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão são legais quando realizados nos limites da autorização judicial e das formalidades previstas no CPC/2015 e no Decreto-Lei no 911/1969."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIO CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA
contra a decisão identificada sob o ID 238856693, proferida nos autos do processo n.o 1037564-50.2024.8.11.0041, no qual figura como parte contrária
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

O agravante alega que o mandado de busca e apreensão do bem móvel foi executado de forma excessiva, mesmo na ausência de indícios de resistência ou ocultação do bem pelo devedor.

Argumenta que, na inexistência de resistência, não se justificariam o arrombamento e a solicitação de reforço policial, medidas que classifica como excepcionais.

Afirma, ainda, que o veículo não possuía restrições de circulação capazes de fundamentar a conduta dos agentes, configurando abuso de atuação e nulidade do mandado.

Por fim, sustenta a ocorrência de irregularidades no cumprimento da ordem, enfatizando que não há risco de irreversibilidade, pois a garantia do agravado permanece preservada, enquanto o agravante corre o risco de ter o bem leiloado.

Efeito suspensivo indeferido (decisão sob ID 239346681).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 241135150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal reside na alegação de possível ilegalidade na execução do mandado de busca e apreensão.

Nos termos do
Decreto-Lei n.o 911/1969
, o credor fiduciário, diante da inadimplência do devedor, possui o direito de promover a ação de busca e apreensão do bem objeto de alienação fiduciária.

Quanto à penhora de bens, o
art. 846 do Código de Processo Civil
dispõe:

Art. 846. Se o executado fechar as portas da casa a fim de obstar a penhora dos bens, o oficial de justiça comunicará o fato ao juiz, solicitando-lhe ordem de arrombamento.

§ 1
o
Deferido o pedido, 2 (dois) oficiais de justiça cumprirão o mandado, arrombando cômodos e móveis em que se presuma estarem os bens, e lavrarão de tudo auto circunstanciado, que será assinado por 2 (duas) testemunhas presentes à diligência.

§ 2o Sempre que necessário, o juiz requisitará força policial, a fim de auxiliar os oficiais de justiça na penhora dos bens.

[...]”
(grifei)

O dispositivo assegura a eficácia do processo de execução, permitindo que a Justiça supere eventuais resistências do executado, inclusive com o auxílio da força policial, quando necessário.

No presente caso, o agravante não comprovou a inexistência de mora, o pagamento do débito antes da apreensão, a ocorrência de cobrança excessiva, ou abusividade no contrato. Tampouco foi demonstrado que a apreensão tenha ocorrido sem ordem judicial, requisitos indispensáveis para caracterizar ilegalidade na medida combatida.

Sobre o assunto:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/1969. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO APREENDIDO EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA. REQUERIMENTO LIMINAR PARA DEVOLUÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. Nos termos do Decreto-Lei n. 911/1969, no âmbito da alienação fiduciária, o credor fiduciário, diante da inadimplência do devedor, tem o direito de promover a ação de busca e apreensão do bem. Com a comprovação da mora, a liminar é deferida, e o bem é apreendido. O pagamento integral da dívida, nos termos do art. 3o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, é condição para a restituição do bem apreendido. Antes de efetuado o pagamento da integralidade do débito, não há que se falar em devolução do bem. A inadimplência por parte do devedor confere ao credor fiduciário o direito de resolução do contrato e consolidação da posse plena e exclusiva do bem, não havendo suporte jurídico para a devolução do veículo sem a quitação do débito. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp 1.162.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 22/05/2018)”

Nesse sentido já decidiu esta Egrégia Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR – APREENSÃO LIMINAR DEFERIDA – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA AUTORA – INCIDÊNCIA SOBRE OS BENS OBJETO DA LIDE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a incapacidade financeira da parte autora de prestar caução, é possível determinar que recaia sobre os próprios veículos objeto da busca e apreensão.” (TJ-MT 10254740720228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023)”

Portanto, não se verifica nulidade no mandado de busca e apreensão em razão do emprego da força policial na diligência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025